Tribunal: TJBA
Processo: 8012043-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8012043-41.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Advogado(s): ROBERTO DOREA PESSOA AGRAVADO: ANTONIO CARLOS PERUNA DOS SANTOS Advogado(s):ANA BEATRIZ FERNANDES SOBRAL ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO PELO AUTOR. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. MULTA DIÁRIA FIXADA DE FORMA RAZOÁVEL. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por Banco Itaú BMG Consignado S.A. contra decisão que deferiu tutela de urgência determinando a suspensão, no prazo de cinco dias, dos descontos relativos a contratos de empréstimo questionados pelo autor, sob pena de multa diária de R$ 100,00 limitada a R$ 5.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão que suspendeu os descontos preenche os requisitos da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC; (ii) estabelecer se a medida é reversível e adequada diante do risco de dano ao consumidor; (iii) verificar a proporcionalidade do prazo e da multa diária fixada para cumprimento da decisão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão de tutela de urgência exige probabilidade do direito, perigo de dano e reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme art. 300 do CPC. 4. Em ações declaratórias de inexistência de débito, incumbe ao réu comprovar a origem da obrigação, pois não se pode exigir do autor a prova de fato negativo. 5. Os descontos em benefício previdenciário de natureza alimentar podem causar dano grave ao consumidor, justificando a suspensão diante do evidente prejuízo decorrente dos mencionados descontos no benefício previdenciário do acionante . 6. A medida é reversível, uma vez que os descontos podem ser retomados em caso de improcedência da ação, especialmente diante da solidez econômica da instituição financeira. 7. A fixação de multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 5.000,00, mostra-se adequada e proporcional, com caráter apenas coercitivo, não configurando enriquecimento ilícito. 8. O prazo de cinco dias para cumprimento não é exíguo, revelando-se compatível com a obrigação imposta. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e improvido. Tese de julgamento: A suspensão de descontos em benefício previdenciário é medida adequada quando o consumidor nega a contratação. A tutela de urgência pode ser deferida para evitar prejuízo em verbas alimentares, diante da presença de probabilidade do direito e risco de dano grave. A multa diária fixada como astreintes deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não se destinando a indenizar, mas a compelir o cumprimento da ordem judicial. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, IV; 300, caput e §3º; 537. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8018615-47.2024.8.05.0000, Rel. Des. Silvia Carneiro Santos Zarif, Primeira Câmara Cível, publ. 22.05.2024; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8055842-08.2023.8.05.0000, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, Primeira Câmara Cível, j. 11.04.2018, publ. 24.04.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8012043-41.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e como agravado ANTONIO CARLOS PERUNA DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da relatora. Salvador, .